Tribunal: TJDFT
Processo: 0743018-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743018-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: DAVID REZENDE MENEGAZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto por COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA. contra decisão de ID 234496760, integrada em sede de embargos de declaração pela decisão de ID 248747535, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor de DAVID REZENDE MENEGAZ, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do agravado. Sustenta a agravante que ajuizou ação monitória visando à cobrança de débito oriundo de contrato de empréstimo não adimplido, cujo valor inicial era de R$ 131.804,97, atualizado para R$ 407.621,04, em janeiro de 2025. Após o trânsito em julgado da sentença, foram realizadas diversas diligências para localização de bens do agravado, todas infrutíferas, restando como única fonte de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelo INSS, superiores a R$ 4.000,00 mensais. Diante da ausência de patrimônio penhorável, a agravante requereu a constrição de 30% dos proventos do agravado, fundamentando o pedido na mitigação excepcional da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, bem como na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça - STJ e na analogia à Lei no 10.820/2003, que autoriza descontos de até 30% para quitação de empréstimos consignados. Aduz que o juízo de origem indeferiu o pleito, sob o argumento de que, mesmo com a penhora de 30%, a satisfação do débito demandaria mais de 30 anos, o que configuraria perpetuação da obrigação e ineficácia da medida, determinando o arquivamento provisório dos autos pelo prazo da prescrição intercorrente. Afirma que a referida decisão recorrida contraria os princípios da efetividade da execução, do interesse do credor e da razoabilidade, ao privilegiar o devedor inadimplente e inviabilizar o recebimento do crédito reconhecido judicialmente. Argumenta que a penhora de parte dos vencimentos é admitida pela jurisprudência, desde que preservado o mínimo existencial, e que o valor remanescente é suficiente para garantir a subsistência do executado e de sua família. Verbera, ainda, que o contrato celebrado entre as partes previa expressamente autorização para desconto em folha ou conta corrente, caracterizando renúncia à impenhorabilidade. Ressalta que a manutenção da decisão agravada perpetua a inadimplência e estimula o descumprimento das obrigações, em detrimento do direito do credor. Busca, em sede de liminar, a suspensão do processo na origem, considerando a determinação de arquivamento, bem como o imediato deferimento da penhora de até 30% dos rendimentos salariais do agravado, com expedição de ofício à Previdência Social, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 76948598. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Dito isso, interpretando o pedido à luz do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), observa-se que há pleitos de tutela de urgência volvidos tanto à concessão de efeito suspensivo como à própria antecipação da tutela recursal. Consoante sabido e consabido, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que, à inteligência do disciplinado no art. 995 do CPC, a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se estiver constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Também é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em se tratando de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Com efeito, abstraída nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que decisão agravada indeferiu a penhora mensal de 30% dos rendimentos mensais do agravado, não se verificando qualquer urgência em face da postulação. Inexiste risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, porquanto o curso da execução já restou suspenso, à luz do art. 921, § 1o, do CPC, nos termos da decisão de ID 121355412 de origem, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Nota-se ainda, que apesar de relevante a tese jurídica sustentada do recurso, trata-se de postulação que exige a garantia do contraditório à parte adversa, já que a medida constritiva vindicada é para incidência direta nos proventos de aposentadoria do devedor, o que pode lhe afetar a subsistência. Não se desconhece que a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça a respeito da aplicabilidade do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos ser analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios e garantias fundamentais, notadamente a dignidade da pessoa humana. De acordo com a mais moderna jurisprudência pátria, é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salário quando exauridos os meios expropriatórios viáveis à efetivação do adimplemento da obrigação e for preservado percentual de tais verbas suficientes a manter a dignidade do devedor e de sua família. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) No caso dos autos, nota-se que o indeferimento do pedido de penhora salarial foi proferido pela decisão agravada de plano, sem garantir ao executado/agravado oportunidade de manifestação prévia, de modo que, diante da natureza da medida constritiva postulada, entendo imprescindível que seja assegurado o direto ao contrário à parte executada neste segundo grau de jurisdição. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, e pelo art. 995, ambos do CPC, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator